Tribunal: TJPA
Processo: 0003391-06.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10667 - Gratificações Estaduais Específicas
Data de julgamento: 2022-09-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0003391-06.2017.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA CELINA DA NATIVIDADE SILVA

AUTORIDADE: SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. TERMO INICIAL QUE SE RENOVA A CADA MÊS. MÉRITO. PROFESSOR NÍVEL MÉDIO CLASSE ESPECIAL. PEDIDO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA SOBRE O TEMA. LEI ESTADUAL Nº 7.442/2010. GRATIFICAÇÃO DEVIDA ATÉ O LIMITE MÁXIMO DE 50%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA.

I-

Cuida-se de mandado de segurança contra ato atribuído à Secretária de Educação do Estado do Pará impetrado por servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora nível médio, visando o pagamento do adicional de escolaridade no percentual de 80% (oitenta por cento), em razão da conclusão do nível superior, tudo amparado pelo art. 62 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e pelo art. 140, III, do RJU Estadual.

II-

Prejudicial de decadência e prescrição do fundo de direito. A autoridade coatora suscitou as prejudiciais de mérito acima referidas, todavia, elas não merecem prosperar, uma vez que o pagamento da vantagem questionada caracteriza uma prestação de trato sucessivo, que se renova a cada mês em que não houve o pagamento, razão pela qual não ocorre a decadência nem a prescrição de fundo de direito, ocorrendo apenas a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da data da propositura da ação. Prejudiciais rejeitadas.

III-

No mérito, a questão já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal.

IV-

Até agosto de 2016, havia o entendimento nesta Corte Superior que a percepção da gratificação por escolaridade (nível superior) era devida aos integrantes do magistério estadual com base no art. 140, inciso III, do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

V-

Contudo, em julgamento realizado em
24/08/2016
, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão nº 164.694, lavrado pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, assentou que a lei especial (PCCR) deve prevalecer sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a gratificação de escolaridade do professor que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, seria de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará.

VI-

Dessa forma, considerando que a impetrante já recebe a gratificação de nível superior no percentual máximo previsto na lei específica, ou seja, 50% (cinquenta por cento), conforme comprovam os contracheques acostados aos autos, não há direito líquido e certo a ser amparado.

VII- Segurança denegada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público, por unanimidade de votos,
EM DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

Cuida-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
com pedido de medida liminar, impetrado por
MARIA CELINA DA NATIVIDADE SILVA
contra ato atribuído à
SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
, consubstanciado no não pagamento da gratificação de nível superior no percentual máximo previsto na legislação.

A impetrante relata que é servidora pública estadual efetiva, exercendo o cargo de professora nível médio, há 35 anos, e que após concluir o nível superior solicitou à SEDUC o pagamento da gratificação de nível superior, todavia, a mesma foi deferida somente no montante de 50% (cinquenta por cento), sendo-lhe suprimido os outros 30% (trinta por cento).

Aponta que está amparada pela Lei de Bases e Diretrizes da Educação (Lei nº 9394/2006), pelo Estatuto do Magistério do Estado (Lei nº 5351/86 e Decreto nº 4714/87), bem como pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Civis do Estado (Lei nº 5810/94).

Assevera que o cerne da questão repousa na adequação da situação da impetrante ao nível de escolaridade, pois antes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9394/2006), os professores poderiam exercer o cargo possuindo apenas o 2º grau.

Ao apreciar o pedido liminar, indeferi a tutela antecipada, conforme decisão de id. nº 5422664.

A Autoridade coatora apresentou as informações solicitadas alegando, em síntese, a decadência para a impetração do writ, com base no art. 23 da Lei 12.016/2009; a prescrição do fundo do direito e não incidência da súmula 85 do STJ.

No mérito, aduz a ausência de previsão legal para o pagamento da gratificação de nível superior aos professores da rede pública estadual antes da edição do PCCR (Lei nº 7.442/2010) e violação aos arts. 140, III, do RJU/PA, ao art. 33 da Lei Estadual nº 7.442/2010 e ao art. 37, caput, da CF/88 (id. nº 5422664).

O Estado do Pará ratificou e aderiu integralmente aos termos da manifestação da autoridade coatora (id. nº 5423078).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da segurança, ante a ausência de direito líquido e certo (id. nº 5423081).

Tendo em vista a afetação do julgamento do RE 740.008/RR, pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 697), determinei o sobrestamento do feito até decisão definitiva do STF sobre a questão (id. nº 5423082).

No id. nº 10185231, o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas informou que o tema fora julgado em definitivo pela Corte Maior, devolvendo os autos para julgamento.

É o Relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação.

Havendo questões prejudiciais suscitadas, passo a analisá-las.

DECADÊNCIA DO DIREITO DE AÇÃO

A Autoridade Coatora suscitou a decadência do direito de impetrar o
mandamus
, tendo em vista que a ação deveria ter sido impetrada no prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da data de recebimento do título de licenciada, ocorrido no dia 17.08.2010.

Todavia, a alegação não merece prosperar.

Como se extrai dos autos, os valores pleiteados pela impetrante refletem alegação de omissão da autoridade coatora que se prolonga no tempo, uma vez que o pagamento da vantagem questionada caracteriza uma prestação de trato sucessivo, que se renova a cada mês em que não houve o pagamento.

Nesse sentido segue o posicionamento uniforme da jurisprudência pátria, do que exemplifico:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
GRATIFICAÇÃO DE TITULARIDADE. DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Segundo pacífica jurisprudência deste Tribunal, o dies a quo do prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança dá-se na data da efetiva supressão da vantagem, sendo certo que nesse momento se origina a pretensão do autor.
Todavia, nas hipóteses de atos de trato sucessivo, o prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança renova-se mês a mês.
(...).” (STJ Ag. No REsp 7793/GO. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. Julg. 17.05.2007)

Por essa razão,
rejeito a prejudicial de mérito.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO

A Autoridade coatora defendeu ainda a ocorrência da prescrição do fundo do direito, nos termos do art. 1º da Decreto nº 20.910/32.

O Decreto nº 20.910/32, em seu art. 1º, dispõe sobre a prescrição contra a Fazenda Pública nos seguintes termos:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

No entanto, como já disposto no tópico acima, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, razão pela qual não ocorre a prescrição do fundo do direito, ocorrendo somente a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos da propositura da ação.

Nesse sentido é o que prescreve a Súmula 85 do STJ,
in verbis
:

Súmula 85. Nas relações de trato sucessivo em que a Fazenda Púbica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio fundo do direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Em razão do exposto,
rejeito a alegação de prescrição do fundo do direito
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a existência ou não de direito líquido e certo da impetrante ao recebimento da gratificação de nível superior no montante de 80% (oitenta por cento) como previsto do Regime Jurídico Único dos Servidores Púbicos Estaduais, já que lhe foi deferida apenas no percentual de 50% (cinquenta por cento).

A impetrante alega estar amparada pelo art. 62 da Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional e pelo art. 140, III, do Regime Jurídico Único Estadual.

Pois bem.

O mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por atos ou omissões de autoridade pública ou investida de função pública, inteligência do art. 1º da Lei nº 12.016/2008.

Conforme relatado, a impetrante é servidora púbica estadual efetiva, exercendo o cargo de professora nível médio há mais de 35 (trinta e cinco) anos, e após concluir o nível superior, requereu o pagamento da gratificação de ensino superior, porém, a vantagem lhe foi deferida apenas no percentual de 50% (cinquenta por cento), e não nos 80% (oitenta por cento) que entende fazer jus.

Todavia, a questão já se encontra pacificada no âmbito deste Tribunal, razão pela qual não vislumbro o direito líquido e certo alegado.

Até agosto de 2016, havia o entendimento nesta Corte Superior que a percepção da gratificação por escolaridade (nível superior) era devida aos integrantes do magistério estadual com base no art. 140, inciso III, do Regime Jurídico Único (Lei nº 5.810/94).

Contudo, em julgamento realizado em
24/08/2016
, o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do Acórdão nº 164.694, lavrado pelo Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, assentou que a lei especial (PCCR) deve prevalecer sobre a lei geral (Regime Jurídico Único), pelo que a gratificação de escolaridade do professor que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10, seria de até 50% (cinquenta por cento) de forma cumulativa como definido no art. 33, do PCCR do magistério do Estado do Pará.

O Acórdão foi assim ementado:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL Nº 5.810/94). PRELIMINAR DEDUZIDA PELA AUTORIDADE IMPETRADA. (...) MÉRITO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. IMPETRANTES PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO, CLASSE ESPECIAL, QUE FAZEM PARTE DE QUADRO SUPLEMENTAR EM EXTINÇÃO QUE COMPROVAM A GRADUAÇÃO EM LICENCIATURA PLENA NA FORMA DA LEI FAZEM JUS AO RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE DE ATÉ 50% PREVISTA NA LEI ESTADUAL Nº 7442/10. PCCR DO MAGISTÉRIO. LEI ESPECIAL QUE TORNA INCOMPATÍVEL O PERCENTUAL DE 80% PREVISTO NA LEI GERAL, RJU (LEI Nº 5810/94). PAGAMENTO JÁ IMPLEMENTADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Rejeita-se a preliminar arguida pela autoridade impetrada de inépcia da inicial, uma vez que da leitura da peça vestibular depreende claramente a pretensão posta, cuja pedido se coaduna com as alegações formuladas. 2. Prejudicial de mérito de prescrição bienal e quinquenal rejeitada. Reconhecimento de situação de trato sucessivo com suposta violação do direito que se renova mês a mês, face a inexistência de expresso pronunciamento da Administração acerca do direito reivindicado. 3. No mérito do writ, não se constata direito líquido e certo apto a amparar o pleito das impetrantes de concessão de gratificação de escolaridade no percentual de 80% com base no Regime Jurídico Único dos Servidores do Estado do Pará (Lei Estadual nº 5.810/94), uma vez que em se tratando de servidoras Professoras de nível médio, chamadas de classe especial, incide no caso as disposições da norma especial, qual seja o PCCR. Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos profissionais da educação no Estado do Pará (Lei Estadual nº 7.442/2010) 4. Existindo aparente antinomia sobre os artigos 132, VII e 140, III da Lei Estadual nº 5810/94 (RJU) e o artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/2010 (PCCR do magistério), que em princípio regulamentam a mesma gratificação, soluciona-se o caso pela aplicação do artigo 2º, §§ 1º e 2º da Lei de Introdução à Normas do Direito Brasileiro, ou seja, aplica-se o percentual da lei especial incompatível com o da lei geral. Precedentes STF e STJ. 5. Existindo informações da autoridade coatora com presunção de veracidade de que o pagamento do percentual de 50% previsto na lei especial já vem sendo pago às impetrantes, nos termos do artigo 33 da Lei Estadual nº 7442/201, não há direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental. 6. Segurança denegada, à unanimidade. (2016.03749318-32, Acórdão nº 164.694, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-24, Publicado em 2016-06-16).

No acórdão supramencionado, o relator vistor consignou que existiam vários julgados deste Tribunal em que as Câmaras Cíveis Reunidas reconheceram o direito dos professores de nível médio ao pagamento do adicional de escolaridade, uma vez cumprida a exigência da licenciatura, tudo com base na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/06, arts. 61 e 62) e no Regime Jurídico Único dos Servidores Estaduais (Lei nº 5.810/94, arts. 132, VII, e 140, III).

No entanto, mais, à frente, o Desembargador vistor esclarece que com o advento da Lei Estadual nº 7.442/2010, que instituiu o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Estado do Pará (PCCR), a temática relativa à remuneração dos professores deveria ser tratada pela lei especial. Só em caso de inexistência de lei específica, o tema poderia ser objeto de regramento pela lei geral.

Consta no acórdão mencionado,
in verbis
:

“(...) É exatamente, no meu pensar, o que ocorre na questão da gratificação pleiteada pelas impetrantes. Todas elas são professoras de nível médio. Atualmente, os professores de nível médio, chamados de classe especial (art. 5º, inciso I, letra a, da Lei 7.442/10) fazem parte do chamado quadro suplementar em extinção porquanto o exercício do magistério para o cargo de professor pressupõe a licenciatura plena ou exigência de nível superior para o cargo inicial (art. 5º, inciso I, alínea b e arts. 7º e 8º, todos da Lei 7.442/10).

Sobre a gratificação de escolaridade para os professores de nível médio, que é a temática do meu pedido de vista e objeto do vertente processo, expressamente, preceitua a Lei Estadual 7.442/10, em seu art. 31:

“Art. 33. Ao cargo de Professor, Classe Especial será atribuído vantagem pecuniária progressiva, desde que habilitado em curso de licenciatura plena, no percentual de 10% (dez por cento) do vencimento-base, majorado a cada ano no mesmo percentual cumulativo, até o limite de 50% (cinqüenta por cento), sendo que a primeira concesso da vantagem se dará no ano da vigência desta Lei.”

Há, pois, aparentemente, antinomia sobre o que dizem os arts. 132, VII e 140, III, da Lei Estadual nº 5.810/94 (Regime Jurídico Único do Estado do Pará - Lei Geral) e o art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/10 (instituidora do PCCR do magistério - lei especial), que, em princípio, regulamentam a mesma gratificação.

A solução para a temática é simples. Passa pela aplicação do art. 2º, §§ 1º e 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (atual denominação da antiga Lei de Introdução ao Código Civil Brasileiro), que preceitua:

“Art. 2º. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. (Vide Lei nº 3.991, de 1961)

§1º. A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare,
quando seja com ela incompatível
ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.

§2º. A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes, não revoga nem modifica a lei anterior.”

Em seu art. 50, assim dispõe a Lei 7.442/10:

“Art. 50.
Aplicam-se subsidiariamente as disposiçes
da Lei nº 5.351, de 21 de novembro de 1986 e
da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994, no que no forem incompatíveis com as definidas nesta Lei
.”

Pois bem, havendo a definição da lei especial pelo percentual cumulativo de até 50% como gratificação de escolaridade, quer me parecer correto, do ponto de vista legal, que, em tais casos, ou em casos como o ora discutido, o percentual a ser aplicado deve ser o da lei especial porque o percentual da lei geral se tornou incompatível com aquela.

Em outras palavras: a gratificação de escolaridade de professor de ensino médio que comprove a graduação em licenciatura plena, na forma da Lei nº 7.442/10 é de até 50% (cinquenta porcento) de forma cumulativa, assim como definido no art. 33, do PCCR do magistério.

É o caso típico de lei especial (PCCR) prevalecendo (e não revogando) sobre a lei geral (RJU), posto que deste (lei geral) somente se aplicam suas disposições naquilo que não incompatível com a lei especial. E no caso em debate o art. 50, da Lei 7.442/10 deixa isto bem clarividente. (...)”

Em resumo, disse o Relator para o Acórdão nº 164.694:

“Finalizando, parece ser indubitável, pois, que a matéria da gratificação há de ser a regida pelo percentual de 50%, previsto no art. 33, da Lei Estadual nº 7.442/2010, lei de natureza especial que trata do tema e que torna incompatível a adoção do percentual de 80% previsto na lei geral (RJU), conforme o acima esposado.”

Assim, no julgamento acima referido, este Tribunal de Justiça manteve o entendimento de que é devido ao professor nível médio a percepção da gratificação por escolaridade, contudo, no percentual previsto no PCCR, por sei lei mais específica.

Dessa forma, considerando que a impetrante já recebe a gratificação de nível superior no percentual máximo previsto na lei específica, ou seja, 50% (cinquenta por cento), conforme comprovam os contracheques acostados aos autos, não há direito líquido e certo a ser amparado.

Pelo exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
pleiteada, ante a ausência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental, conforme a presente fundamentação.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Belém, 20 de setembro 2022.

Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 19/10/2022